Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-63.2025.8.07.0013
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e eca. Apelação cível. Matrícula em creche pública próxima à residência da criança. Dever do estado. Honorários sucumbenciais. Art. 85, § 8o, do CPC. Apelo do réu não provido. Apelo da parte autora provido.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença, que determinou reserva de vaga ao autor em creche pública próxima à residência ou ao local de trabalho do seu responsável e deixou de fixar honorários por sucumbência recíproca.
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Estado é obrigado a garantir matrícula em creche pública próxima à residência ou ao local de trabalho do responsável; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à D. P..
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, nos arts. 6o, 205 e 208, IV, garante o direito à educação, incluindo a educação infantil em creches e pré-escolas para crianças de até 5 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996) reforçam esse dever estatal.
4. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, em seu art. 53, V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o art. 4o, II, da Lei no 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes a creches e pré-escolas.
5. Tratando-se de causa de valor muito baixo, adequada a aplicação do disposto no art. 85, § 8o, do CPC, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo
6. Apelo do réu não provido. Apelo da parte autora provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 205, e 208, IV; ECA, art. 53, V; LDB, art. 4o, II; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1008166/STF (Tema 548); STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002); TJDFT, APC 0705642-62.2024.8.07.0013, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30/1/2025; TJDFT, APC 0700365-02.2023.8.07.0013, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28/11/2024.